Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÁTICA DE ATOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. MULTA FIXADA. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida em cumprimento de sentença, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao exequente que instada a se manifestar nos autos, em diversas oportunidades, ocultou informações sobre bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a punição com multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, a violação à conduta de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais.
4. Configura comportamento desidioso por parte do executado que, frente a diversas determinações para indicar bens sujeitos à penhora, mantem-se silente.
5. O valor da multa deve ser mantido se fixado de forma razoável e proporcional diante da gravidade da conduta praticada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.